Tribunal: TJDFT
Processo: 0747000-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SPOOFING. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade.
2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, § 3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor.
3. No caso sob exame, a fraude sofrida pelo consumidor decorreu de sua ativa participação, ao conceder a terceiros acesso a seus dados bancários por meio da instalação de aplicativo desconhecido em seu telefone móvel, não sendo razoável exigir-se do banco medidas de bloqueio imediato das transações quando realizadas por meio do dispositivo móvel cadastrado pelo próprio cliente.
4. A reforma do julgado no sentido da total improcedência dos pedidos iniciais impõe a inversão completa dos consectários da sucumbência.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.